Tribunal: TJSP
Processo: 1001509-18.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Demanda de obrigação de fazer, para compelir a ré à transferência de titularidade de imóvel, com lastro em contrato de gaveta firmado entre a autora e o mutuário que consta na promessa de compra e venda. Sentença de improcedência. Decisão mantida. Contrato de gaveta celebrado sem anuência da ré. Natureza social do contrato em análise que obsta a transferência de titularidade pretendida. Recurso

Ementa:
Demanda de obrigação de fazer, para compelir a ré à transferência de titularidade de imóvel, com lastro em contrato de gaveta firmado entre a autora e o mutuário que consta na promessa de compra e venda. Sentença de improcedência. Decisão mantida. Contrato de gaveta celebrado sem anuência da ré. Natureza social do contrato em análise que obsta a transferência de titularidade pretendida. Recurso desprovido.